Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020554-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ENELICE ALVES MEDEIROS - CPF: 002.621.211-07 (RECORRIDO),
ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA - SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – TESE DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo ou a juntada de pedido escrito, conforme pactuado em contrato, restam ausentes as provas dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Não havendo comprovação dos fatos constitutivos de direito, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus probatório.

Sentença reformada
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 234,79), e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito após o pedido de cancelamento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para o fim de DECLARAR a INEXISTENCIA dos débitos discutidos na lide, como descritos na inicial, com a devida baixa das restrições ante aos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

CONFIRMO a Tutela Deferida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou que não houve cancelamento do serviço, não tendo havido indicação de protocolo ou comprovação por meio de documento escrito, que foi suspenso por inadimplência.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo, bem como requereu a modificação do marco inicial dos juros para a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso interposto pela reclamada, vez que o prazo recursal para interposição de Recurso Inominado encerrou em
23/01/2023
(
conforme aba de expediente
), e o Recurso Inominado foi protocolado em
15/12/2022
, sendo certificada a tempestividade no id. 119378001.

MÉRITO

Destaco que o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrada que a inscrição é indevida, posto que fora realizado o cancelamento dos serviços.

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque o cancelamento do serviço é fato controvertido entre as partes. Portanto, em sendo controvertido, a prova do pedido de cancelamento dos serviços é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito, de modo que cabe a parte promovente comprová-los, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando a petição inicial, se verifica que a parte promovente não precisou a suposta data do pedido de cancelamento, não comprovou o pedido de cancelamento, por meio da indicação do protocolo correspondente, e sequer indicou por qual meio fez o pedido de cancelamento.

Portanto, tinha o dever legal e contratual de comprovar que procedeu com o pedido de cancelamento, o que não fez.

Por outro lado, a parte promovida, desde a contestação, impugnou o cancelamento, alegando que não houve pedido.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo, ou mesmo comprovação do envio de fax ou e-mail, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024